Tribunal: TJDFT
Processo: 0717119-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717119-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICARDO RÉU ESPÓLIO DE: JOSE TEODORO DE SOUZA, ANESIA MARIA MANTOVAN D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, José Ricardo de Souza pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que, nos autos de inventário, indeferiu o pedido de alienação do único bem imóvel inventariado. Em seu recurso, além do pedido de reforma da decisão agravada, o recorrente pediu o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre registrar que não houve formulação de pedido de gratuidade da justiça, tampouco foi apresentada comprovação de insuficiência de recursos. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que, embora se trate do único bem a ser partilhado, o imóvel encontra-se alugado (ID no 223797054, dos autos de origem), circunstância que afasta a alegação de iliquidez do espólio, não se justificando, assim, a concessão do diferimento do preparo recursal. Dessa forma, indefiro o pedido de diferimento do recolhimento das custas para o final do processo. Intime-se o agravante para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sem prejuízo, na mesma oportunidade, deverá o agravante justificar o cabimento do presente recurso, tendo em vista a existência do agravo de instrumento de ID no 0752524-24.2024.8.07.0000, que postula idêntico provimento. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator